Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712212-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Valor Irrisório – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. O recorrente requer a concessão de antecipação de tutela, para liberar os valores bloqueados pelo SISBAJUD sob alegação de que são irrisórios, se considerada a extensão da dívida. Alega, ainda, que o Código de Processo Civil define a impenhorabilidade das verbas, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em que pese a quantia penhorada ser relativamente baixa, se comparada ao valor atualizado do débito, este motivo, por si só, não é suficiente para que se proceda à desconstituição da penhora. Demais, quanto ao bloqueio de valores depositadas em conta bancária, o devedor não se desincumbiu de comprovar que esse valor consiste em sua única fonte de sustento. Vale dizer, não é possível sequer avaliar se a verba tem natureza de reserva ou se é destinada ao sustento mensal. Nesse sentido, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. Nesse sentido, os precedentes desse Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. DESBLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não tem aplicação o disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, quando a penhora realizada recai sobre dinheiro, cujo custo para levantamento é praticamente inexistente. A inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes." (Acórdão 1265623, 07117517320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD EM CONTAS DE TITULARIDADE DAS DEVEDORAS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. DECISAO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 836 do CPC, não se levara a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 2. In casu, a quantia penhorada representa mais que o dobro do valor das custas recolhidas pelo credor, o que afasta a aplicação da regra prevista no referido artigo. 3. O argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores, haja vista que, segundo precedente do egrégio STJ, a "irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud" (REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1273191, 07074915020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1278056, 07012895720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator